Tribunal: TJSP
Processo: 2181393-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – R. decisão que manteve a indisponibilidade de bens decretada – Cabimento – Medida cautelar que se mostra indispensável para garantir o cumprimento de eventual ação condenatória – Constrição que não impede o uso e o gozo dos bens, mas, tão somente, a alienação - Indisponibilidade que deve abranger o montante relativo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – R. decisão que manteve a indisponibilidade de bens decretada – Cabimento – Medida cautelar que se mostra indispensável para garantir o cumprimento de eventual ação condenatória – Constrição que não impede o uso e o gozo dos bens, mas, tão somente, a alienação - Indisponibilidade que deve abranger o montante relativo à multa civil – Entendimento do C. STJ – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2181393-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes EXCEL
3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. e PAULO VIEIRA DA SILVA FILHO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentaram oralmente a Dra. Erika Alves Oliver Watermann e o Procurador
de Justiça Dr. Dimitrius Eugênio Bueri", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento: 2181393-57.2019.8.26.0000 - mesa
Agravante: EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. e
PAULO VIEIRA DA SILVA FILHO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI
Comarca: OSASCO
Voto n.o: 14.445 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil
pública Improbidade administrativa R. decisão
que manteve a indisponibilidade de bens decretada
Cabimento – Medida cautelar que se mostra
indispensável para garantir o cumprimento de
eventual ação condenatória Constrição que não
impede o uso e o gozo dos bens, mas, tão somente, a
alienação - Indisponibilidade que deve abranger o
montante relativo à multa civil Entendimento do
C. STJ
Manutenção da r. decisão
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por EXCEL 3000 MATERIAIS E
SERVIÇOS LTDA. e PAULO VIEIRA DA SILVA FILHO contra a r.
decisão de fls. 10.038, dos autos principais, que manteve a
indisponibilidade de bens decretada anteriormente.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a
indisponibilidade de bens foi decretada no ano de 2014, sendo que a
ação já tramita há cinco anos, sem que todos os réus tenham sido
notificados. Aduzem que há falhas na propositura da ação (enumeradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a fls. 04/05), bem como, que o autor se recusa a se manifestar sobre as
defesas prévias já ofertadas. Dizem que não houve qualquer apuração a
respeito do valor da ação, mostrando-se vultoso o montante bloqueado
em aproximadamente onze milhões. Ainda, alegam que não há contra
os agravantes qualquer prova de participação nos atos de improbidade,
sendo que todos os seus bens se encontram bloqueados, o que vem lhes
gerando despesas de grande porte, inclusive, com o encerramento de
suas atividades comercias. Pugnam pelo afastamento da ordem de
indisponibilidade de seus bens, ou, alternativamente, pela exclusão do
valor relativo à multa civil.
Não foi concedido o efeito suspensivo (fls. 18/20).
Contraminuta apresentada a fls. 35/43.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça a fls.
47/49, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que manteve a indisponibilidade de bens decretada
anteriormente.
Não assiste razão aos agravantes.
Com efeito, não restou comprovado cabalmente que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não houve o cometimento do ato ímprobo por parte dos agravantes, uma
vez que tal discussão é atinente ao mérito.
Conforme apontou o agravado a fls. 36, há indícios
de autoria, considerando-se as provas juntadas com a inicial, em
especial, a delação de um dos corréus, o que não pode ser
desconsiderado.
Inclusive, tal pretensão já foi anteriormente
analisada por esta Eg. Turma Julgadora, sendo indeferida, conforme se
vê do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o
2119394-11.2016.8.26.0000.
Desse modo, diante da existência dos indícios de
autoria e da materialidade, impõe-se a manutenção da medida cautelar
de indisponibibilidade de bens dos agravantes, tendo em vista a
necessidade de assegurar o cumprimento de eventual condenação.
Ademais, é cabível também a constrição de bens
para assegurar o pagamento de eventual multa civil, visto que é pacífico
na jurisprudência do C. STJ, por ser esta uma sanção autônoma,
conforme se vê da seguinte tese:
13)
Na
ação
de improbidade, a
decretação
de
indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles
adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em
consideração, o valor de possível multa civil como sanção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autônoma.
(Acórdãos: REsp 1461892/BA,Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/03/2015,
DJE 06/04/2015; REsp 1461882/PA, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE
12/03/2015; REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em
17/09/2013, DJE 04/10/2013; AgRg no REsp 1191497/RS,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA
,Julgado em 20/11/2012, DJE 28/11/2012; AgRg no AREsp
020853/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
Julgado
em
21/06/2012,DJE
29/06/2012.
Decisões Monocráticas: REsp 1426699/MA, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em
16/06/2015, Publicado em 23/06/2015; AREsp 391067/SP,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
Julgado em 27/02/2015, Publicado em 19/03/2015; REsp
924142/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 03/08/2009, Publicado em
13/08/2009.
Informativo de Jurisprudência n. 0533, publicado em 12 de
fevereiro de 2014.)
Aliás, a indisponibilidade de bens não impõe
limitação ao seu uso, gozo e fruição, o que permite o exercício de quase
todos os poderes inerentes ao direito de propriedade, com exceção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alienação.
Assim, com a finalidade de proteger o interesse
público, garantido o ressarcimento integral de eventual dano causado ao
erário, o que inclui a multa civil, mantém-se a r. decisão agravada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora